Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702424-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA DE PAULA VELOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência formulada em ação que tramita perante o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, determinando a modificação da lotação da parte requerente para local próximo a sua residência, em 15 dias. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dispenso as informações. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital